Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGADOS IMPROCEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. APELO JULGADO PREJUDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS. DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, §1o, DO CPC. VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1. O art. 1021 do CPC estabelece que em face da decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, com observância das regras de processamento previstas no regimento interno do Tribunal.
2. À luz do princípio da dialeticidade contemplado no art. 1.021 § 1o do CPC é atribuição do Agravante indicar de forma fundamentada as razões de fato e de direito justificadoras da sua insurgência com a decisão recorrida, bem como, confrontar especificadamente os fundamentos lançados no julgado impugnado.
3. A atecnia das razões do agravo interno por estarem em desacordo com a regra do art. 1.021, § 1o, do CPC, bem como, a abordagem de assuntos novos dissociados dos fundamentos da decisão agravada, ensejam o não conhecimento do recurso.
4. A inovação recursal é repelida pelo ordenamento jurídico, visto malferir o devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF). Por isso, o recurso não deve ser conhecido no tópico inovador, em sendo novos todos assuntos articulados nas razões recursais, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe.
5. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, qual é perfilhada por este Colegiado, quando o recurso de apelação é julgado prejudicado pelo exaurimento superveniente do seu objeto, não enseja a fixação/majoração dos honorários advocatícios em favor da parte Apelante, notadamente, quando essa parte foi condenada nos encargos da sucumbência no Juízo de origem.
6. Agravo interno não conhecido.